Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700718-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado no processo 0705308-81.2022.8.07.0018, em trâmite na 2o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega que participou de certame público para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Área: Direito e Legislação, da Defensoria Pública do Distrito Federal. E que no edital consta a cláusula de barreira para a correção das provas discursivas, com previsão de correção de 360 redações. Aduz que a sua não classificação entre os 360 primeiros se deve ao erro grosseiro da banca examinadora quanto à indicação da resposta correta ao item 116 da prova objetiva. Afirma que no gabarito provisório a assertiva foi considerada errada, e, posteriormente, na publicação do gabarito definitivo a asserta foi considerada correta. Afirma que a assertiva ser considerada correta constitui erro grosseiro da banca examinadora. Ademais, a motivação para a alteração do gabarito se mostra incoerente com o conteúdo da questão. Argumenta que se houver a correção do equívoco da banca examinadora, passará a estar classificado entre os 360 primeiros e, portanto, a sua redação será corrigida. Assim, requer a reforma da decisão interlocutória do juízo de origem, com a concessão da tutela antecipada recursal, para que se determine aos réus o seu retorno imediato ao certame público, como decorrência da alteração de gabarito ou da anulação da questão de n.o 116 (no caderno de prova do Agravante, n.o 115) compelindo a banca examinadora a corrigir a prova discursiva do Agravante e, caso seja aprovado, que prossiga normalmente nas demais etapas. Ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada e confirmando a tutela antecipada. Ausente o preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pelo agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade da questão ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota do agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. E não evidenciado o perigo de dano, uma vez que, na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito do agravante à correção da prova discursiva, a depender de sua posição na lista classificatória. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação dos Agravados, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator